Tribunal: TJBA
Processo: 8005660-83.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005660-83.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Matheus Moraes Sacramento e outros

Advogado(s)
:
Matheus Moraes Sacramento

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
Matheus Moraes Sacramento

ACORDÃO

Direito Tributário e Processual Civil. Apelações cíveis simultâneas. IPTU. Processo administrativo fiscal. Intimação por edital sem prévio esgotamento de outras vias. Nulidade. Suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Protesto indevido. Cancelamento. Honorários sucumbenciais. Fixação abaixo do piso da tabela OAB/BA. Reforma parcial da sentença.

A intimação por edital ou por publicação em órgão oficial constitui medida de uso residual e excepcional no processo administrativo tributário, cabível apenas quando esgotadas as demais vias de comunicação com o interessado ou quando seu endereço for desconhecido; na espécie, o Município dispunha do endereço físico e eletrônico da contribuinte e não demonstrou sequer tentativa de intimação pelos meios ordinários, tornando nula a comunicação realizada exclusivamente pelo Diário Oficial do Município.

A nulidade da intimação impede o encerramento do processo administrativo fiscal e, consequentemente, mantém suspensa a exigibilidade do crédito tributário, na forma do art. 151, III, do CTN e do art. 289 do CTRMS; o protesto efetivado sobre crédito com exigibilidade suspensa é ato ilegal e deve ser cancelado.

O reconhecimento pelo próprio Município, em 2023, da irregularidade da intimação anterior — ao determinar internamente a reintimação pessoal do contribuinte — confirma a procedência dos pedidos e a correção da sentença recorrida na apelação municipal.

O art. 85, § 8º-A, do CPC, introduzido pela Lei nº 14.365/2022, determina que, nas hipóteses de fixação equitativa de honorários, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB ou o limite mínimo de 10% do § 2º, aplicando-se o que for maior; trata-se de norma cogente, e não de mera recomendação, conforme consolidado pelo STJ; o valor fixado na sentença é inferior ao piso da tabela OAB/BA para a espécie, impondo-se a majoração.

Apelação do Município de Salvador desprovida. Apelação do advogado Matheus Moraes Sacramento provida para majorar os honorários sucumbenciais ao piso mínimo estabelecido na Tabela de Honorários da OAB/BA, com atualização pela taxa SELIC.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8005660-83.2021.8.05.0001; Apelantes: Município de Salvador e Matheus Moraes Sacramento (terceiro prejudicado); Apelada: Patrimonial Costa Vieira Ltda. e Município de Salvador: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer de ambas as apelações, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento, que passam a integrar o presente acórdão.

SALVADOR (BA), 09 DE ABRIL DE 2026

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULAR EM PROVIMENTO 26

RELATOR